Tribunal: TJES
Processo: 0026466-34.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026466-34.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
APELADO: JESIEL MARTINS BADARO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026466-34.2017.8.08.0035

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA - SEDES/UVV-ES

APELADO: JESIEL MARTINS BADARÓ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária de danos materiais e imateriais” ajuizada por JESIEL MARTINS BADARÓ, ora Apelante, em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA - SEDES/UVV-ES, ora Apelada.

Narra a petição inicial que o Apelado foi patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Apelante (NUPRAJUR/UVV), tendo logrado êxito na ação de número 0012192-51.2006.8.08.0035 (035.060.121.924), em que condenado o Município de Vila Velha ao pagamento de dano material no valor de R$ 4.647,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais), por sentença que transitou em julgado no dia 08.08.2008.

Aduz o Apelado que o cumprimento de sentença somente fora promovido em 15.12.2014, quando já prescrita a pretensão executória, o que ocorreu por “descuido, desídia e negligência” dos patronos do NUPRAJUR/UVV, razão pela qual pugna pelo ressarcimento do prejuízo moral e material, este último consubstanciado pelo valor atualizado da quantia que deixou de executar.

Pela sentença de fls. 141/143, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a Apelada a “
a)
pagar ao Requerente indenização de cunho material na monta de R$ 24.331,62 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), com juros e correção monetária desde a citação, uma vez que o valor postulado fora atualizado até a data de propositura da demanda; e;
b)
reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros da citação”.

Irresignada, a SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA - SEDES/UVV-ES interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 164/178, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a inexistência de negligência ou desídia na prestação dos serviços jurídicos prestados pela Apelante e (b) o próprio Apelado foi o responsável pelo prejuízo alegado, haja vista que somente teria retornado ao núcleo de prática jurídica para início do cumprimento de sentença quando já prescrita a pretensão executória e (c) a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

Pois bem.

É cediço que, para configuração da responsabilidade civil, mister se façam presentes os seguintes elementos: (a) existência de dano; (b) conduta do eventual causador do dano e (c) nexo de causalidade entre ambos.

No caso vertente, restou incontroverso nos autos que o Apelado fora patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Apelante, tendo logrado êxito em ação indenizatória ajuizada em face do Município de Vila Velha, que transitara em julgado na data de 08.08.2008, conforme certidão de fls. 54.

Entretanto, os patronos que atuavam no referido Núcleo de Prática Jurídica apenas iniciaram o cumprimento de sentença na data de 15.12.2014. Em sua defesa, alega a Apelante que o Apelado somente teria procurado o Núcleo de Prática Jurídica em 01.04.2014, quando já prescrita a pretensão executória.

Em que pese a alegação defensiva, é cediço que a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória surgiu para o Apelado a pretensão executória, permitindo a imediata deflagração do cumprimento de sentença por simples petição, haja vista que, à época, encontravam-se já vigentes as alterações legislativas realizadas pela Lei Federal nº. 11.232/2005, que inaugurou o sincretismo processual em nosso sistema, unificando o processo cognitivo e o executivo em um só procedimento, dispensando-se, por consequência, a instauração de um novo processo executivo.

Desta forma, sequer haveria necessidade de nova petição inicial, nova procuração, pagamento de custas ou outras diligências, bastando a realização de meros cálculos para atualização do valor da condenação e o requerimento do cumprimento da sentença, com base nas próprias informações contidas nos autos.

Tais diligências deveriam ter sido realizadas por iniciativa dos próprios patronos do Apelado, por cuidar-se de continuação natural do curso do processo, como qualquer outro ato processual, dispensando-se manifestação pessoal da parte representada.

Ademais, inexistem provas nos autos de que o Apelado tenha sequer sido comunicado pessoalmente do resultado da sentença ou da necessidade de praticar algum ato necessário ao início da execução.

Neste sentido, não tenho dúvida em encampar as percucientes considerações tecidas pelo douto magistrado
a quo,
as quais peço
vênia
para trazer à colação em breve excerto da sentença hostilizada:

“(...)

Da documentação carreada aos autos, infere-se que, em 29/03/2006, o Requerente forneceu procuração aos advogados integrantes do Núcleo de Prática Jurídica da Requerida (fl. 21), outorgando-lhes os poderes para propositura da ação de reparação de danos em face do Município de Vila Velha, bem como acompanhamento desta até decisão final.

Verifica-se ainda, que na ação proposta, tombada sob n°. 035.060.121.924, o Requerente sagrou-se vencedor (fls. 23/27), não tendo a insurgência recursal do Município logrado êxito (fls. 29/41), o que culminou no trânsio em julgado em 08/08/2008 (fl.54).

A despeito disso, o cumprimento de sentença só fora protocolado em dezembro/2014 (fls. 45/47), sendo, em momento posterior, reconhecida a prescrição da pretensão executiva com fulcro no art. 1° do Decreto n°. 20.910/32 (fls. 63/65).

Pois bem, a respeito do tema, embora seja sabido que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado, das provas constantes dos autos denota-se que a Ré não agiu com a diligência esperada, sendo evidente que houve falha na execução do mandato uma vez que, ainda que o Autor tenha tido ciência do trânsito em julgado, a ultimação dos atos não dependeria de qualquer manifestação sua, mas de seu patrono que, por meio de petição simples, deflagraria o cumprimento de sentença.

Neste contexto, não obstante a alegação da Requerida de que o Autor só retornou ao núcleo de prática em abril/2014, quando a pretensão executiva já estava prescrita, não há que olvidar que era dos advogados a obrigação de acompanhar a demanda em todas as suas fases e proceder aos atos necessários ao desfecho processual.

Desta forma, entendo por comprovado o comportamento negligente e desidioso dos patronos integrantes do Núcleo de Prática da Requerida, que, por sua vez, não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, razão pela qual impõe-se a reparação dos danos causados, cuja extensão passo a analisar a seguir.

(...)”

Conforme bem salientado pelo douto magistrado, muito embora os serviços advocatícios não estejam relacionados a uma obrigação de resultado, estão, contudo, vinculados a uma obrigação de meio, de modo a exigir que o prestador do serviço envide os esforços possíveis para cumprir seu mister de forma mais diligente e responsável possível, o que não restou observado no caso vertente.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de responsabilizar o advogado por desídia na atuação de seu mister, quando demonstrado que o prejuízo experimentado pela parte sejam certos e determinados ou, em casos de perda de uma chance, que esta seja séria e concreta.

Neste sentido:

“Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Má prestação de serviços advocatícios – Desídia demonstrada – Danos morais configurados – Perda de uma chance – Indenização mantida. A suposta demora na entrega de documentos pelos clientes, dentre eles a procuração assinada, não é suficiente para excluir a responsabilidade dos requeridos pela falta de apresentação da contestação na ação, considerando a previsão legal da prática de atos reputados urgentes sem o instrumento de mandato (o art. 37 do CPC/73, vigente à época, correspondente ao art. 104, do CPC/2015). O controle de prazos e práticas processuais é obrigação do advogado, fazendo parte de sua atuação profissional. - Deve ser lembrado que a obrigação do advogado, é de meio, o que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele atue com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de suas atividades, o que não aconteceu no caso sob exame (art. 2°, parágrafo único, inciso II, do Código de Ética da OAB). - A situação narrada nos autos, sobretudo se considerada a teoria da perda de uma chance pela falha dos réus, é passível de indenização por danos morais. Quem contrata um advogado espera, no mínimo, que o patrono tome as medidas cabíveis de forma a defender o seu interesse. Indenização mantida, pois fixada de forma justa, razoável e proporcional. Apelação desprovida, com observação.”

(TJSP; Apelação Cível 1002154-21.2017.8.26.0020; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

“APELAÇÃO - Prestação de Serviço - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Autor que é pessoa jurídica, contratou os serviços advocatícios do requerido, para lhe defender em um processo judicial, todavia, o patrono contratado, permaneceu inerte a todos atos inerentes ao processo - Sentença de parcial procedência – Apelação do autor, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento - Dano moral não configurado – A desídia do requerido, por si só, não acarreta danos morais - Caso concreto que possui contorno meramente patrimonial - Mero aborrecimento do cotidiano, além disso, qualquer valor pretendido implicaria no enriquecimento indevido do apelante - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1004487-95.2020.8.26.0001; Relator (a): Luís Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2023; Data de Registro: 09/01/2023)

Resta demonstrada portanto, a falha na prestação de serviços advocatícios por negligência do corpo jurídico contratado pela Apelante para atuação no núcleo de prática jurídica em favor do Apelado, do que decorre a responsabilização da primeira, na forma prevista no art. 932, inc. III, do Código Civil, não merecendo reforma, portanto, a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil.

Em suas razões recursais, pugna a Apelante pelo afastamento do dano moral pleiteado pelo Apelado.

Quanto a tal pretensão, penso assistir razão à irresignação recursal.

Embora não desconsidere ser possível a indenização por dano moral em caso de má prestação de serviços advocatícios, tal possibilidade deve ser restrita às situações em que as consequências do fato alcancem o espectro imaterial da parte, causando-lhe grave abalo ou sofrimento que extrapole a esfera do mero dissabor decorrente das vicissitudes ínsitas às relações jurídicas cotidianas.

Consoante cediço, uma vez que o mero descumprimento contratual não gera, em regra, dano moral indenizável, se não há, por outro lado, algum fato ou circunstância excepcional que evidencie a afronta a algum dos direitos da personalidade.

Nesse sentido é firme a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configure danos morais” (AgInt no REsp 1703645/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 29/06/2018).

No caso vertente, entendo que a desídia na má prestação dos serviços advocatícios apenas impediu o exercício pelo Apelado do direito de executar a sentença proferida em seu favor, não havendo sequer menção a qualquer outra circunstância fática que tenha ultrapassado o campo meramente patrimonial, cuja proteção já fora alcançada pela sentença, ao assegurar ao Apelado a indenização pelo prejuízo material experimentado.

Deste modo, considerando as peculiaridades do caso vertente, entendo que a condenação imposta a título de dano moral deve ser afastada, impondo-se a reforma da sentença neste capítulo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelante a pagar ao Apelado honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Condeno o Apelado a pagar à Apelante honorários sucumbenciais os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, assim considerado pela sentença (o valor da causa) como R$ 25.668,38 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), ressalvando estar a parte amparada pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - OBRIGAÇÃO DE MEIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL AFASTADO – PREJUÍZO MERAMENTE PATRIMONIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto os serviços advocatícios não estejam relacionados a uma obrigação de resultado, estão eles, contudo, vinculados a uma obrigação de meio, de modo a exigir que o prestador do serviço envide os esforços possíveis para cumprir seu mister de forma mais diligente e responsável possível.

2.
Embora s
eja
possível a indenização por dano moral em caso de má prestação de serviços advocatícios, tal possibilidade deve ser restrita às situações em que as consequências do fato alcancem
o espectro
imaterial da parte, causando-lhe grave abalo ou sofrimento que extrapole a esfera do mero dissabor decorrente das vicissitudes
ínsitas à
s relações jurídicas cotidianas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.